Tribunal: TJMT
Processo: 0017680-77.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0017680-77.2009.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL
Apelante: BANCO ITAÚ S.A.
Apelado: JOSÉ DAMASCENO DA SILVA
Número do Protocolo: 0017680-77.2009.8.11.0041
Verifico que a hipótese dos autos admite composição, e também que houve expressa manifestação do Banco/apelante nesse sentido pelo apelante (cf. Id. no124359689); sendo assim, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, remetam-se os autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec).
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário
Cuiabá, 18 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator